Tribunal: TJSP
Processo: 1501015-14.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA. Ainda que os bem subtraído não possuísse expressivo valor,

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.

FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA. Ainda que os bem subtraído não possuísse expressivo valor, não haveria que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois a falta de punição de pequenos furtos acarretaria uma exposição da sociedade a esse tipo de delito e corresponderia a uma verdadeira autorização judicial para que os criminosos continuem na prática de subtrações, desde que laborem com inteligência, ou seja, escolham sempre bens de pequeno valor.

DOSIMETRIA DAS PENAS – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – REDUÇÃO DAS FRAÇÕES ESTABELECIDAS – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.